Tribunal: TJES
Processo: 0000426-68.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000426-68.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DAMACENA SANTIAGO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000426-68.2023.8.08.0014

APELANTES: DOUGLAS DAMACENA SANTIAGO, HALYSON ALVES SOARES

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Douglas Damacena Santiago e Halyson Alves Soares contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que os condenou pela prática de quatro tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal). Foram introduzidas penas definitivas de 70 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, para Halyson, e 72 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, para Douglas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal restringe-se à análise da dosimetria das penas impostas, especialmente no que diz respeito à fundamentação das circunstâncias judiciais, à aplicação de atenuantes e agravantes, e à adequação dos patamares de exasperação adotados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de primeira instância fundamenta de forma idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, utilizando elementos concretos dos autos, tais como a prática do delito enquanto em cumprimento de pena e o grande número de disparos cometidos.

A pena-base foi corretamente majorada na fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A confissão qualificada do apelante Halyson foi corretamente reconhecida como atenuante na fração de 1/12, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.095.569/MG).

As qualificadoras excedentes foram legitimamente utilizadas como agravantes na segunda fase da dosimetria, aplicando-se uma fração de 1/6 para cada agravante (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, crime praticado contra mulher grávida e reincidência).

Na terceira fase, foi aplicada a fração mínima de 1/3 para as vítimas atingidas (tentativa vermelha) e 1/2 para a vítima não atingida (tentativa branca), em consonância com o entendimento do STJ (AgRg no HC n. 786.048/ SP).

A pena maior atribuída ao apelante Douglas justifica-se pela ausência da atenuante da confissão espontânea, aplicável apenas ao corréu Halyson.

As penas apresentadas refletem a gravidade concreta dos crimes, perpetrados em via pública com consideráveis disparos de arma de fogo, demonstrando elevada reprovabilidade, especialmente em relação à vítima Tayná, grávida e em estado vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação idônea, devendo ser baseada em elementos concretos dos autos.

Qualificadores excedentes podem ser utilizados como agravantes na segunda fase da dosimetria da pena.

O redutor da tentativa deverá observar o
iter criminis
percorrido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; arte. 14, inciso II; arte. 70. CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, Súmula nº 213; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no REsp n. 2.095.569/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 786.048/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 18/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000426-68.2023.8.08.0014

APELANTES: DOUGLAS DAMACENA SANTIAGO, HALYSON ALVES SOARES

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DOUGLAS DAMACENA SANTIAGO
e
HALYSON ALVES SOARES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (id. 8920584), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (quatro vezes), na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal, à pena de 70 (setenta) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado (HALYSON) e 72 (setenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado (DOUGLAS).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Anoto que os apelantes foram condenados pela prática de quatro homicídios tentados em face das vítimas Tayná de Jesus, Kellen Alves, Layla Ferreira Costa Frederico e Lorimar Borges Vieira.

A prática criminosa em face da vítima Tayná de Jesus foi dotada de maior reprovabilidade, na medida em que foi a vítima que necessitou de maiores cuidados médicos e encontrava-se em visível estado gravídico.

Passo à análise da dosimetria
da pena do
apelante Halyson Alves Soares.

Na primeira fase da dosimetria, foram consideradas negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade (inúmeros disparos de arma de fogo), personalidade (prática do delito enquanto em cumprimento de pena por outro crime), circunstâncias (delito praticado em concurso de agentes) e consequências (internação por 4 dias e alojamento de projétil em região inframandibular esquerda).

Observa-se que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri adotou fundamentação idônea e calcada em elementos concretos extraídos dos dos autos que, de fato, justificam a análise desfavorável das circunstâncias judiciais apontadas.

Também há observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na situação em análise, haja vista que o magistrado
a quo
adotou a fração paradigma de 1/8 do intervalo de pena para exasperar a pena-base.

Na segunda fase, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea, porém na fração de 1/12 sob a justificativa de que a confissão operou-se de forma qualificada, a fim de afastar o dolo de matar inerente ao delito de homicídio. Destaca-se que a fundamentação empregada pelo magistrado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a confissão qualificada não deve ter o mesmo valor que a confissão espontânea plena”. (AgRg no REsp n. 2.095.569/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Em relação às agravantes, foram reconhecidas a do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas, crime praticado contra mulher grávida e da reincidência, sendo aplicada a fração paradigma de 1/6 para cada uma.

Registro que o crime de homicídio fora qualificado pelo perigo comum (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal). Assim, houve a correta utilização das qualificadoras excedentes para agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria, sendo a pena na fase intermediária sido estabelecida no patamar máximo de 30 (trinta) anos de reclusão (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, sob a consideração de que a vítima foi atingida por inúmeros disparos e permaneceu internada em UTI, houve a aplicação da fração mínima (1/3), a título de tentativa, o que também não requer reparos.

Assim, em relação à vítima Tayná, mantenho a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

Para as demais vítimas (Kellen, Layla e Lorimar), a análise das circunstâncias judiciais foi idêntica, diferenciando-se apenas nas consequências do delito: Kellen e Lorimar não necessitaram de internação hospitalar, enquanto Layla ficou impossibilitada de realizar suas ocupações habituais por mais de 30 dias. A fundamentação para as circunstâncias judiciais negativas foi adequada, e a fração de 1/8 para cada uma foi corretamente aplicada.

Na segunda fase, a fim de evitar repetições desnecessárias, anoto que houve o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada (1/12) e das agravantes da reincidência, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe, sendo adotada a fração paradigma de 1/6 para cada uma das agravantes, inexistindo qualquer necessidade de reparo.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da tentativa pelo E. Tribunal do Júri, tendo o MM. Juiz Presidente adotado a fração mínima para as vítimas que foram atingidas (Layla e Kellen) e a fração de 1⁄2 para a vítima não atingida (Lorimar), já que, apesar de não atingida, necessitou se abrigar atrás de um veículo e ficou muito próximo às vítimas Layla e Kellen, as quais foram atingidas por vários projéteis.

Corrobora o entendimento empregado pelo Juiz Presidente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a tentativa branca ou incruenta não enseja a imediata aplicação do redutor no patamar máximo. (AgRg no HC n. 786.048/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024)”
.

Assim, mantém-se a pena no patamar estabelecido na sentença condenatória, qual seja, em 70 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão.

Em relação ao apelante
Douglas
Damacena Santiago
, considerando que os fundamentos empregados pelo Juiz Presidente foram os mesmos, reporto-me aos argumentos anteriormente lançados para demonstrar a correção da dosimetria.

Anoto que a pena do apelante Douglas restou em patamar superior em razão de não ter sido reconhecida a atenuante da confissão, aplicada para o corréu na forma qualificada. Dessa forma, a diferença nas penas finais justifica-se diante de circunstância subjetiva.

Diante de todas as considerações anteriores, apesar de constatar que as penas definitivas dos apelantes são elevadas (70 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão e 72 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão) são compatíveis com a gravidade das quatro tentativas de homicídio, perpetradas em via pública e por meio de inúmeros disparos de arma de fogo. Destaca-se, ainda, que havia um terceiro indivíduo filmando a empreitada criminosa cuja pretensão era demonstrar poder ao grupo rival a que pertencia a vítima Tayná.

A fundamentação apresentada pelo magistrado é idônea e atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Por isso, mantém-se a pena aplicada na sentença e o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)